Tribunal: STF
Processo: Rcl 75410
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246 DE REPERCUSSÃO GERAL). COISA JULGADA. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PALMITAL contra acórdão (e-doc. 22) proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000402-21.2019.5.09.0073, que supostamente teria afrontado as decisões proferidas por esta Corte na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931.



    2. Alega a parte autora na inicial que o TRT confirmou decisão que condenou subsidiariamente o Município de Palmital ao pagamento de verbas rescisórias de trabalhadora (Eliane Terezinha Brusch), vinculada à pessoa jurídica contratada pelo ente público.



    Afirma o reclamante que “as decisões proferidas no feito originário, seja em primeiro grau ou em sede de recurso ordinário contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931/DF e da ADC 16” (fl. 3, e-doc. 1). 



    O acórdão reclamado decidiu que (e-doc. 22):



    “Desta forma, nas hipóteses em que são firmados convênios, a Administração Pública responde como se tomadora de serviços fosse, respeitadas as regras de avaliação da responsabilidade subsidiária incidentes em face dos entes públicos. 



    (...)



    Destarte, no plano processual, com fulcro no princípio da aptidão da prova, compete ao ente público tomador de serviços demonstrar que teve razoável grau de preocupação com o adimplemento dos direitos dos empregados da prestadora, afastando qualquer tese de negligência na condução dos haveres trabalhistas que indiretamente deflagrou ao contratar empresa terceirizada.



    (...)



    Ocorre que o Município reclamado não colacionou quaisquer documentos relativos à fiscalização levada a efeito, de forma que não demonstrou a efetiva vigilância e fiscalização da execução do contrato firmado, pois não há nos autos documento que assim indique, tampouco nos termos e com a regularidade exigidos, restando ausente cumprimento dos deveres fiscalizatórios, de forma que as alegações do reclamado ficaram no vazio. 



    Assim sendo, nessa falta que incorreu o segundo reclamado, uma vez que a primeira reclamada, ao prestar os serviços contratados, violou direitos trabalhistas da reclamante, na condição de tomador dos serviços, omitiu-se do dever de fiscalizar a execução do contrato, razão pela qual deve responder subsidiariamente pelos danos causados aos trabalhadores. 



    Não havendo fiscalização, como de fato se denota pela análise probatória dos autos, conforme acima mencionado, correta a r. sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município recorrente.”.



    Argumenta o Município reclamante que após essa decisão, houve o trânsito em julgado, pelo que iniciou-se “a fase de cumprimento de sentença. Num primeiro momento contra a Casa de Apoio Novos Caminhos (sem lograr êxito no recebimento do crédito). Posteriormente, a execução foi direcionada contra o Município de Palmital – PR” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz o reclamante que “já foram expedidos os precatórios (PA 0008033- 02.2023.5.09.0000) em face do Reclamante cujo prazo para pagamento findou-se no final do ano de 2.024. Os credores são a Senhora Eliane Terezinha Bruschi (precatório n. 0005011-33.2023.5.09.0000); Ilson Carlos Monteiro Damião - honorários sucumbência (precatório n. 0005012-18.2023.5.09.0000) e, a União Federal – contribuições, etc (precatório n. 0005013-03.2023.5.09.0000)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega o Município que “apresentou documentos que demonstram a regular fiscalização da entidade conveniada durante a vigência do convênio (...), o que afasta qualquer alegação de negligência. Além disso, o convênio teve vigência limitada aos anos de 2013 e 2014, não havendo qualquer fundamento jurídico para atribuir responsabilidade ao Município por débitos posteriores a esse período” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo originário, e, no mérito, a cassação definitiva do ato judicial reclamado. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).   



    3. O reclamante aponta como paradigmas a ADC n. 16 e o RE n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).  



    4. Verifico que a intenção do município reclamante é desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial. Ocorre que sua responsabilização subsidiária ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada.



    No caso em comento, conforme consta no processo originário, a decisão exequenda transitou em julgado em 9 de fevereiro de 2021. Ressalte-se que, desde 24.11.2010, o entendimento firmado na ADC n. 16 já poderia ser alegado para reforma da decisão, seja por meio dos instrumentos processuais ordinários ou por meio de ação rescisória, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de ser incabível, em via reclamatória, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Aplica-se, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.12.2013).



    Na oportunidade, fica evidente que o reclamante visa aproveitar-se indevidamente da reclamação, buscando utilizá-la como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido por esta Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06.12.2023 PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)



    Assim, evidente que se trata, tão somente, de tentativa de reformar acórdão, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    5. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente